Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos II e III, da Lei n° 11.343/2006). A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação, bem como a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para cálculo da pena-base, o decote da agravante da reincidência e a eleição de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) analisar se o critério de exasperação da pena-base é adequado; (iii) avaliar se está caracterizada a agravante da reincidência; e (iv) examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas de forma inequívoca, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que monitoraram o réu durante a prática do crime e realizaram a prisão em flagrante, pela apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie, bem como pelas filmagens realizadas pelos agentes.
4. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
5. Condenações distintas foram utilizadas na primeira fase, para valorar os antecedentes, e na segunda fase, para caracterização da reincidência, inexistindo bis in idem a ser reconhecido.
6. O regime inicial fechado está devidamente justificado pelo montante da pena cominada (superior a 8 anos) e pela reincidência do réu, em conformidade com a disciplina prevista no artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura bis in idem a utilização de condenações distintas para valorar os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e caracterizar a reincidência, na segunda etapa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, incisos II e III; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "a", 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/06/2023, DJe 30/06/2023.